Tribunal: TJBA
Processo: 8068538-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068538-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador (suscitante) e o Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca (suscitado), no âmbito da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS de nº 8078244-46.2024.8.05.0001, movida por RUDIVAL DOS SANTOS, em face de ABAMSP – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS . O Autor alega a inexistência de vínculo com a entidade e requer a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, além de reparação pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar a ação que discute descontos indevidos realizados por associação de aposentados, diante da alegação de inexistência de vínculo associativo e da configuração ou não de relação de consumo entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre aposentado e associação que presta serviços mediante contraprestação pecuniária configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do TJBA firmou entendimento no sentido de que, mesmo tratando-se de associações sem fins lucrativos, a prestação de serviços financeiros ou assistenciais mediante remuneração atrai a incidência do CDC. A alegação de inexistência de vínculo associativo não afasta a aplicação da legislação consumerista, sendo ônus da entidade Ré comprovar a existência da relação jurídica. IV. DISPOSITIVO Conflito julgado improcedente para reconhecer a competência do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; RITJBA, art. 240. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.04.2024; TJ-BA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 09.04.2024; TJ-BA, AI nº 8012623-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 12.08.2024; STJ, EAREsp nº 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8068538-08.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador, e, como suscitado, o Juízo da 8ª Vara de Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitante da 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR